Tribunal: TJDFT
Processo: 0747107-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0747107-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): JULIANA BORGES LANNES E OUTRO Apelado (s): 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA. E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: No ID 189017230 foi indeferido o pleito de gratuidade de Justiça da autora/apelante Juliana Borges Lannes (ID 166929899). Considerando o não cumprimento do disposto no art. 1007, “caput”, CPC pelos apelantes Juliana Borges Lannes e 2RB Solution Eventos Ltda. (ID 71293825, págs. 1-5); cumpra-se a exigência do art. 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator